Tribunal: TJDFT
Processo: 0026833-55.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. EVENTOS INERENTES AO RAMO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. LUCROS CESSANTES.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias.
2. O atraso na construção do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária do qual decorre o dever de reparar as perdas e danos causados ao adquirente. Somente o fortuito externo, ou seja, aquele evento que não tenha ligação direta com a atividade desempenhada pela empresa é apto a romper o nexo de causalidade. O evento que, mesmo quando for inevitável também era previsível na medida em que inerente ao ramo de atividade empresarial, não pode ser caracterizado como caso fortuito ou força maior apto a elidir a responsabilidade civil pelos lucros cessantes sofridos.
3. Configurado o inadimplemento das promitentes vendedoras no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, os quais são devidos pela simples mora contratual da construtora em entregar a obra.
4. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária.
5. Não são cumuláveis o pagamento da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam a indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.